Tribunal: TJDFT
Processo: 0018627-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AÇÃO ORIGINÁRIA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTOS EXTRAVIADOS. RESTAURAÇÃO PROMOVIDA MAIS DE 10 ANOS DEPOIS. DESÍDIA DO CREDOR COMPROVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. IAC NO RESP. 1.604.412. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se entre o ajuizamento do feito e a citação ou, após a ocorrência desta e a localização de bens passíveis de constrição, decorrer tempo superior ao prazo prescricional do título, bem como comprovada a inércia do exequente em promover o regular andamento do feito, denotando-se o seu descaso com o processo, resta caracterizada a prescrição intercorrente.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, sedimentou, dentre outras teses, o entendimento de que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, bem como de que o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual (STJ. IAC 1, RESP. 1.604.412/SC).
3. Evidenciada a desídia do credor, ao deixar de promover o prosseguimento da execução por mais dez anos, não instaurando a devida restauração dos autos outrora extraviados, resta configurada a prescrição intercorrente do feito executório, notadamente quando: i) é possível a incidência do instituto nas causas regidas pelo CPC/73; ii) o prazo de paralisação do feito transcorreu, integralmente, ainda na vigência do CPC/73, afastando a aplicação da regra de transição do art. 1.056 do CPC/15; iii) transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC/02, considerando a regra de transição prevista no art. 2028 do aludido Diploma Legal e iv) realizado o devido contraditório.
4. Apelação conhecida e não provida.